Tribunal: TJMT
Processo: 1016756-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016756-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX MIRANDA PARANA - CPF: 021.365.091-60 (RECORRENTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRESSA ALVES BATISTA - CPF: 054.350.881-19 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY REJANE CAMARGO - CPF: 884.615.569-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFF ROGER CAMARGO - CPF: 064.500.339-59 (VÍTIMA), CAROLINE VITORIA SILVA (ASSISTENTE), Policiais Civis (ASSISTENTE), DANUZIA GOMES DA SILVA (ASSISTENTE), DARIA MESSIAS DA SILVA (ASSISTENTE), WALLYSSON JONNY NASCIMENTO SILVA (ASSISTENTE), DAVI ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), JOSIVAN LIMA CASTRO (ASSISTENTE), MANOEL (ASSISTENTE), ATHOS JOSÉ DA SILVA (ASSISTENTE), NATAL MENDES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - NULIDADE

POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA, DESPRONÚNCIA OU LIBERDADE PROVISÓRIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA

- MOTIVAÇÃO SUSCINTA - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - SUFICIÊNCIA - NULIDADE REJEITADA - MÉRITO - MATERIALIDADE - LAUDOS PERICIAIS DE NECROPSIA E DE LOCAL DE CRIME - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA COMPROVADO - AUTORIA - VÍTIMA ASSASSINADA EM SUA RESIDÊNCIA – RECORRENTE RECONHECIDO -GENITORA, IRMÃ E ESPOSA DA VÍTIMA - DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME - DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA PRESENÇA DE FAMILIARES - VÍTIMA DESARMADA DENTRO DA RESIDÊNCIA -REITERAÇÃO DELITIVA - FUGA APÓS O CRIME - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESERVADA - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC no AgInt no AREsp 260.720/SC).

“A concisão da linguagem usada pelo julgador não se confunde com a ausência de fundamentação, mormente no caso da decisão de pronúncia, cuja análise do juiz sumariante deve ser moderada para que o mero juízo de fundada suspeita, próprio desta fase do procedimento do Júri, não se transmute em inadmissível juízo de certeza.”
(TJMT, RSE NU 0002295-42.2015.8.11.0021)

Se há
“duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11)
.

Para a pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138).

A forma de execução do homicídio [diversos disparos de arma de fogo contra vítima desarmada dentro da sua residência e presença dos familiares], a reiteração delitiva e a fuga após o crime constituem fundamento idôneo para a constrição preventiva (STJ, HC no 413.427/SP; HC no 387.366/SC; AgRg no HC no 712.234/TO; AgRg no HC no 748.113/SP).

“ Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Ademais, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de
recorrer
em
liberdade
, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE NU 1002463-80.2022.8.11.0021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1016756-12.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(s):
ALEX MIRANDA PARANA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por ALEX MIRANDA PARANA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1016756-12.2022.8.11.0003),
que o pronunciou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - 121, § 2o, IV, do CP, e art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (
ID 169383677 - fls. 423/438
).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que não haveria prova da materialidade e
“autoria do fato”.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia. Subsidiariamente, despronunciado ou concedida liberdade provisória (ID

169383685).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID

169383688).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 169383689).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Acusado pronunciado nas penas do artigo 121, §2o, IV, do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/2003 - Recurso defensivo - Pretendida impronúncia - Improcedência - Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual - Prova da materialidade e indícios de autoria - Art. 413, caput, Código de Processo Penal - Suficiência à pronúncia - Decisão de caráter nitidamente processual - Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa - Aplicação do princípio do in dubio pro societate – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 172588194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação sob assertiva de que
“foi tomada sob o único argumento de que que o mesmo foi reconhecido por fotografias”
,
“desconsiderando todas as testemunhas de defesa”
.

Transcreve-se trechos da decisão:

“No caso sob exame, em se tratando de homicídio consumado é evidente tal requisito, bastando para sustentar a verdade dos fatos, o boletim de ocorrência, laudo de necropsia e certidão de óbito constantes no ID. 89841704. [...]

Desta feita, em que pese a negativa apresentada pelos réus, considerando os depoimentos dos presentes, sobretudo porque houve o reconhecimento do acusado pelas testemunhas que presenciaram os fatos, especialmente pela genitora da vítima, que conhecia o réu, posto que frequentava a sua residência, levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

Não bastasse, importante mencionar que, apesar de levantada a tese defensiva que o réu estava na cidade de Sinop em um obra, conforme mencionado pelas testemunhas em Juízo, apesar de intimada para apresentação da documentações comprobatórias da presença ou não do acusado na obra realizada pela empresa Lourenço, naquele período entre os dias 14 e 17 de abril de 2022, pois mencionada a existência de planilha de controle de pagamento e as folhas de ponto pertinentes, com respectiva indicação de horários, somente foi apresentado prints de conversa de Whatsaap, conforme ID. 114512091 e 114522602, de conversas entre o encarregado da obra, não sendo apresentado documento idôneo a comprovar cabalmente o alegado.

Portanto, há divergência e lacunas entre as provas que atestariam a presença do acusado na cidade de Sinop no início daquela manhã. Especialmente contradição entre as declarações das testemunhas de defesa e dos informantes. A mais, temos a declaração que o expediente da Empresa Lourenço foi suspenso logo no início da manhã porque a Empresa Amaggi, dona da obra, não autorizou os trabalhos naquela dia de sexta-feira santa. Situação que para o cometimento do delito, que ocorreu após as 20:00. [...]

No caso, o Juízo singular [Wagner Plaza Machado Junior] descreveu os depoimentos das testemunhas de Defesa -
Athos José Alves Silva [
“era o supervisor do acusado na obra na cidade de Sinop, realizando a conferência de quem são os trabalhadores que estão no local”; “conforme sua planilha de controle”,
o recorrente
“estava presente na obra em todos os dias da semana do homicídio”
];
Manoel Melo [recorrente “
estava trabalhando naquele mês de abril em Sinop”; “assinavam o caderno de ponto”; “não se recorda se ele trabalhou na sexta-feira santa”
]; Josivan Lima Castro [
“trabalhava na mesma empresa e período que”
o recorrente;
“as vezes quem assinava a folha de ponto era os engenheiros da obra
”;
“eles faziam o controle dos trabalhadores”;

“naquela sexta-feira santa os trabalhadores foram liberados, por não haver superior para fiscalizar”
]; Daiara Messias da Silva [
“reside em Cláudia e, no dia do fato, seu esposo estava em Sinop trabalhando”
]; Wallysson Jonny Nascimento Silva [
“estava trabalhando na mesma obra que o réu naquele período”; “não soube precisar se ele trabalhou naquela sexta-feira”
] - e consignou ter sido oportunizada a apresentação da folha de ponto da empresa a fim de comprovar que o recorrente trabalhou no dia do homicídio [15.4.2022 - feriado de sexta-feira santa], cujo documento não foi juntado.

Em seguida, apontou a existência de indícios de que o recorrente seria o autor do homicídio da vítima Aleff Roger Camargo, extraídos dos depoimentos das testemunhas/informantes Kelly Rejane Carvalheiro Camargo [genitora da vítima], Caroline Vitória Silva [irmã da vítima], Andressa Alves Batista [esposa da vítima], Fernanda Silva Alves [investigadora de Polícia], Franciel da Conceição Campos [investigador de Polícia], Thiago Gonçalves Ruiz de Lima [investigador de Polícia], e
Roberto Rogerio dos Santos
[investigadora de Polícia].

Atente-se que a motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC no AgInt no AREsp 260.720/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.2.2020).

Nesse ponto, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“A concisão da linguagem usada pelo julgador não se confunde com a ausência de fundamentação, mormente no caso da decisão de pronúncia, cuja análise do juiz sumariante deve ser moderada para que o mero juízo de fundada suspeita, próprio desta fase do procedimento do Júri, não se transmute em inadmissível juízo de certeza.”
(RSE NU 0002295-42.2015.8.11.0021 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 7.7.2023)

Por conseguinte, não se reconhece nulidade por ausência de fundamentação.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO: [...] no dia 15 de abril de 2022, por volta da 20h10m, na residência particular situada na Rua Bahia - ao lado do antigo ‘Mercado Planalto’, no 484, Bairro Vila Planalto, nesta cidade de Rondonópolis/MT, ALEFF ROGER CAMARGO, fora vítima de diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte (Laudo de Necrópsia no 200.1.01.2022.010526-01 de ID no 89841704). [...]

O crime fora praticado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA. O denunciado ALEX MIRANDA PARANÁ, na companhia de terceiro não identificado, utilizando um veículo, pararam em frente à residência da vítima, instante em que ALEX desceu do banco do carona, e de inopino realizou os disparos de arma de fogo contra a ALEFF, dificultando-lhe qualquer chance de reação.

2o FATO [...]na data de 15/04/2022, o denunciado ALEX MIRANDA PARANÁ portou e transportou arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUNCIA ALEX MIRANDA PARANÁ como incurso no crime tipificado no art. 121, §2o, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), nos moldes do art. 29 do Código Penal, e art. 14 da Lei no 10.826/03, nos moldes do art. 69 do Código Penal, com implicações da Lei no 8.072/90 [...].
”
(Thiago Marcelo Francisco dos Santos, promotor de Justiça – ID 169382729)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]No caso sob exame, consoante se depreende da exordial acusatória, cuida-se supostamente de crime de homicídio praticado em desfavor de Aleff Roger Camargo. Como é sabido, a vida é o bem mais precioso do ser humano, tanto é que o próprio estado depende de sua intangibilidade.

Dessume-se dos autos que o denunciado, em companhia de um terceiro não identificado, dirigiu-se até o local dos fatos, momento em que, ao visualizarem a vítima, desceu e, de posse de uma arma de fogo, de inopino, efetuou diversos disparos contra a vítima, que tentou se proteger, correndo para dentro da residência, mas foi seguida e alcançada, retirando-lhe qualquer chance de reação.

Pois bem, o réu, por ocasião do seu interrogatório, negou veementemente as acusações imputadas, alegando que sequer conhecia a vítima e não estava na cidade de Rondonópolis, pois estava trabalhando no dia dos fatos.

Por outro lado, a informante Kelly Rejane Carvalheiro Camargo, genitora da vítima, quando inquirida em juízo, descreveu que estavam na frente da residência quando chegou um carro branco e o passageiro logo efetuou o primeiro disparo em direção ao seu filho. Informou que, logo após os fatos, o aparelho celular de seu filho desapareceu. Descreveu também que a pessoa que efetuou os disparos era uma pessoa morena e barriguda, sendo que o mesmo fazia uso de máscara. Afirmou que reconheceu a pessoa do acusado, após a apresentação de diversas fotografias na DEPOL, pois o mesmo era conhecido e frequentava a sua residência em Itiquira. Na oportunidade, foi apresentada novamente a fotografia do réu, tendo a depoente realizado o seu reconhecimento como sendo a pessoa que efetuou os disparos contra o seu filho. Por fim, contou que o seu filho tinha envolvimento com a facção criminosa denominado ‘Comando Vermelho’, mas que estava tentando se afastar. Ao final, informou que houve boatos, dentro da penitenciária da Mata Grande, que a motivação do delito seria o envolvimento com mulher que tinha relacionamento com pessoa presa. Por último, afirmou que tem conhecimento que o réu era o ‘Disciplina’ do Comando Vermelho na cidade de Itiquira.

A menor Caroline Vitória Silva, de quinze anos de idade, oitivada na presença de sua genitora e acompanhada por psicóloga deste juízo, descreveu que se lembra do rosto da pessoa que atirou contra o seu irmão e que já o tinha visto na residência uma vez, sendo realizado o reconhecimento fotográfico da pessoa do réu, sendo ele quem desceu do veículo e efetuou os disparos em face do seu irmão. Descreveu também que o réu era o passageiro e que havia um motorista, que chegaram em um carro branco.

Por outro lado, a informante Andressa Alves Batista, viúva da vítima, quando inquirida, afirmou que não estava presente na residência no momento dos fatos. Confirmou que conhecia a pessoa do réu, inclusive já teria visto o mesmo na frente da sua residência conversando com a vítima, embora tenha afirmado desconhecer a relação de ambos.

A testemunha policial Fernanda Silva Alves, em juízo, afirmou que participou das investigações, realizando o local de crime. Contou que os policiais receberam diversas informações anônimas, dado o temor em prestar depoimentos, tendo sido informados que o veículo utilizado seria um Lancer, de cor branca e vidros escuros, de modo que fora indicado o nome do acusado, como possível envolvido no delito. Descreveu que participou da inquirição da mãe e da irmã do ofendido, narrando que ambas reconheceram o acusado, inclusive, ficaram muito nervosa quando visualizaram a foto do indivíduo. Por fim, narrou que possivelmente a motivação seria decorrente de desentendimentos na cidade de Itiquira.

A testemunha policial Franciel da Conceição Campos, em juízo, descreveu que participou somente do local de crime e que, ainda no local, obtiveram a informação de que um veículo de cor clara teria chegado na residência do ofendido e um dos ocupantes efetuado os disparos de arma de fogo.

Corroborando, o Policial Civil Thiago Gonçalves Ruiz de Lima afirmou que participou das investigações, na qual houve o reconhecimento do acusado pelas testemunhas, tendo sido requerido a sua prisão preventiva. No que tange a motivação, afirmou que obtiveram informações que existia um desafeto entre os envolvidos.

O policial Roberto Rogerio dos Santos, em sua inquirição, descreveu que participou das investigações preliminares logo após o ocorrido, porém, não participou das diligências seguintes.

A testemunha Danuzia Gomes da Silva, em juízo, afirmou que estava próxima do local dos fatos e em razão do tumulto dos populares, adentrou na residência para tentar socorrer o ofendido.

Em juízo, a testemunha Athos José Alves Silva afirmou que era o supervisor do acusado na obra na cidade de Sinop, realizando a conferência de quem são os trabalhadores que estão no local. Durante a sua inquirição afirmou que, conforme sua planilha de controle, o acusado estava presente na obra em todos os dias da semana em que ocorreram os fatos e que não seria possível ele estar presente em dois locais ao mesmo tempo. A testemunha Manoel Melo, em juízo, afirmou que conhece o réu do trabalho e que o mesmo estava trabalhando naquele mês de abril na cidade de Sinop, sendo que assinavam o caderno de ponto. Porém, não se recorda se o acusado estava trabalhando naquela sextafeira santa. Do mesmo modo, a testemunha Josivan Lima Castro, confirmou que trabalhava na mesma empresa e período que o acusado. Contudo, em relação a folha de ponto, afirmou que as vezes quem assinava era os engenheiros da obra, de modo que eles faziam o controle dos trabalhadores. Por fim, descreveu que naquela sexta-feira santa os trabalhadores foram liberados, por não haver superior para fiscalizar.

A informante Daiara Messias da Silva, esposa do réu, afirmou que reside na cidade de Cláudia e que, no dia dos fatos, o mesmo estava na cidade de Sinop trabalhando.

Por fim, a testemunha Wallysson Jonny Nascimento Silva afirmou que estava trabalhando na mesma obra que o réu naquele período, contudo, não soube precisar se o acusado estava trabalhando naquela sexta-feira.

Desta feita, em que pese a negativa apresentada pelos réus, considerando os depoimentos dos presentes, sobretudo porque houve o reconhecimento do acusado pelas testemunhas que presenciaram os fatos, especialmente pela genitora da vítima, que conhecia o réu, posto que frequentava a sua residência, levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

Não bastasse, importante mencionar que, apesar de levantada a tese defensiva que o réu estava na cidade de Sinop em um obra, conforme mencionado pelas testemunhas em Juízo, apesar de intimada para apresentação da documentações comprobatórias da presença ou não do acusado na obra realizada pela empresa Lourenço, naquele período entre os dias 14 e 17 de abril de 2022, pois mencionada a existência de planilha de controle de pagamento e as folhas de ponto pertinentes, com respectiva indicação de horários, somente foi apresentado prints de conversa de Whatsaap, conforme ID. 114512091 e 114522602, de conversas entre o encarregado da obra, não sendo apresentado documento idôneo a comprovar cabalmente o alegado.

Portanto, há divergência e lacunas entre as provas que atestariam a presença do acusado na cidade de Sinop no início daquela manhã. Especialmente contradição entre as declarações das testemunhas de defesa e dos informantes. A mais, temos a declaração que o expediente da Empresa Lourenço foi suspenso logo no início da manhã porque a Empresa Amaggi, dona da obra, não autorizou os trabalhos naquela dia de sexta-feira santa. Situação que para o cometimento do delito, que ocorreu após as 20:00. [...]

2.2.3. Da qualificadora. [...]

2.2.3.1. Do recurso que dificultou a defesa da vítima. [...]

Tendo em vista que, de acordo com as testemunhas presenciais, o denunciado teria chegado em um veículo e logo então efetuado os disparos, surpreendendo a vítima. Não bastasse, conforme descrito em juízo e de acordo com o laudo pericial de local de crime, o ofendido tentou correr para dentro da residência, sendo encurralada no banheiro, local em que foram efetuando inúmeros disparos de arma de fogo. Deste modo, é possível deduzir que as chances de defesa da mesma foram drasticamente reduzidas.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados.

2.3. Do crime conexo. [...]

2.3.1. Da materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo. [...]

Desta forma, se as provas colhidas durante a instrução demonstram que o acusado portava arma de fogo de forma autônoma ao crime de homicídio, portanto, não há como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado. [...]

PRONUNCIO ALEX MIRANDA PARANÁ para que seja julgados perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito tipificado no art. 121, §2o, IV, do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/2003, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 169383677 - fls. 423/438)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial de Necrópsia no 200.1.01.2022.010526-01 (ID 169382710 – fls. 16/21), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 169382710 – fls. 22/23), fotografias (ID 169382710 - fls. 24/50), Laudo Pericial de Local de Crime no 200.2.06.2022.008551-01 (ID 169382723 - fls. 113/126).

Infere-se do Laudo Pericial de Necropsia [no 200.1.01.2022.010526-01] que a vítima [Aleff Roger Camargo] apresentava “
ferida perfuro contusa em região costal esquerda com formato circular, halo de contusão, enxugo com característica de orifício de entrada (PAF 1)”; “ferida perfuro contusa em região de hipocondrio direito com formato circular, halo de contusão, enxugo com característica de orifício de entrada (PAF 2)”; “ferida perfuro contusa em região torácica anterior esquerda com formato circular, halo de contusão, enxugo com característica de orifício de entrada (PAF 3)”; “ferida perfuro contusa em região de punho direito com formato irregular , sangrante, com característica de orifício de saída (PAF 4)”; “ferida perfuro contusa em região de coxa esquerda com formato circular, halo de contusão, enxugo com característica de orifício de entrada (PAF 5)”; “ferida perfuro contusa em região de coxa direita, anterior com formato circular, halo de contusão, enxugo com característica de orifício de entrada (PAF 6)”; “ferida perfuro contusa em região de coxa esquerda com formato irregular, com característica de orifício de saída (PAF 6)”; “ferida perfuro contusa em região de coxa esquerda com formato circular, halo de contusão, enxugo com característica de orifício de entrada (PAF 6)”; “ferida perfuro contusa em região de coxa esquerda, face interna, distal com formato circular, halo de contusão, enxugo com característica de orifício de entrada (PAF 7)”; “ferida perfuro contusa em região escapular esquerda com formato circular, com característica de orifício de saída (PAF 3)”; “abaulamento, hematoma em região lombar esquerda onde a secção foi encontrado projetil”; “abaulamento, hematoma em região posterior de coxa esquerda onde a secção foi encontrado projetil
”. Além disso, possuía lesões no “
Tórax- hemotórax direito, Lacerações de tecido pulmonar direito, Abdome-lesão de fígado Laceração de baço Hemoperitônio
” todas produzidas por
“instrumento com ação pérfuro-contundente (projeteis de arma de fogo)
”, que foram a causa da sua morte
“em decorrência de Choque hipovolêmico”
(ID 169382710 – fls. 16/21).

Por sua vez, o perito criminal [Rubens Pereira] responsável pela avaliação da residência da vítima, localizada à Rua Bahia, no 484, Bairro Vila Planalto, Rondonópolis/MT, concluiu que o
“local examinado foi alvo de disparos de arma de fogo contra uma vítima que ali se encontrava, sendo que a mesma fora atingida na calçada, dentro do banheiro e no quarto da lateral esquerda. Essas manchas de sangue encontradas no local, sua disposição, suas projeções e direcionamentos são compatíveis com local de tentativa/homicídio
” (Laudo Pericial de Local de Crime no 200.2.06.2022.008551-01 - ID 169382723 - fls. 113/126)

Com efeito, os laudos periciais de necropsia e de local de crime afiguram-se suficientes para comprovar a materialidade de crime doloso contra a vida (STJ, AgRg no AREsp no 2.101.593/MG - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] - 11.11.2022; TJMT, RSE no 155072/2013 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.1.2015; RSE NU 1022247-77.2020.8.11.0000 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - 25/08/2021).

Sobre os indícios de autoria, na fase policial, realizaram-se as oitivas de Kelly Rejane Carvalheiro Camargo, mãe da vítima (ID 169382710 - fls. 54/55), Danuzia Gomes da Silva, vizinha da vítima (ID 169382710 - fls. 69/70), Glewton Thiago Ribeiro, vizinho da vítima (ID 169382710 - fls. 72/73), Andressa Alves Batista, esposa da vítima (ID 169382710 - fls. 75/76), José Lima de Santana, colega de trabalho da vítima (ID 169382721 - fls. 107/108), o recorrente (ID 169382738 - fls. 172/174).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Caroline Vitória Silva, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 169383657), Kelly Rejane Carvalheiro Camargo, mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 169383657), Fernanda Silva Alves, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 169383657), Roberto Rogerio dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 169383657), Franciel da Conceição Campos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 169383657), Danuzia Gomes da Silva, vizinha da vítima (Relatório de Mídias - ID 169383657), Andressa Alves Batista, esposa vítima (Relatório de Mídias - ID 169383657),

Thiago Gonçalves Ruiz de Lima, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 169383657), Daiara Messias da Silva, esposa do recorrente (Relatório de Mídias - ID 169383657), Athos José Alves Silva, supervisor do recorrente (Relatório de Mídias - ID 169383657), Josivan Lima Castro, colega de trabalho do recorrente (Relatório de Mídias - ID 169383657), Manoel Melo, colega de trabalho do recorrente (Relatório de Mídias - ID 169383657), Wallysson Jonny Nascimento Silva, colega de trabalho do recorrente (Relatório de Mídias - ID 169383657), e o recorrente (Relatório de Mídias - ID 169383657).

Dito isso, vejamos.

A vítima [
Aleff Roger Camargo] foi alvejada por projéteis de arma de fogo, no dia 15.4.2022, por volta de 20h10min, em sua residência localizada à Rua Bahia, no 484, Bairro Vila Planalto, Rondonópolis/MT, momento em que 2 (dois) indivíduos se aproximaram em veículo de cor
“branca”
, um deles desceu e efetuou diversos disparos de arma de fogo, dentre os quais, 6 (seis)

atingiram o tórax e o abdome da vítima, cujas lesões foram a causa de sua morte, conforme depoimentos de Caroline Vitória Silva, Kelly Rejane Carvalheiro Camargo e
Andressa Alves Batista [
genitora, irmã e esposa da vítima], além das informações existentes no Laudo Pericial de Necrópsia [no 200.1.01.2022.010526-01] e Laudo Pericial de Local de Crime [no 200.2.06.2022.008551-01].

O recorrente

[ALEX MIRANDA PARANÁ] foi reconhecido pela genitora da vítima [Kelly Rejane Carvalheiro Camargo
] como sendo a pessoa que desceu do veículo e efetuou os disparos de arma de fogo contra seu filho e destacou, ainda, conhecê-lo porque
“
frequentava a sua residência em Itiquira
”
.

Igualmente, as narrativas de
Andressa Alves Batista [esposa da vítima] e Caroline Vitória Silva [irmã da vítima]
, na Delegacia de Polícia e em Juízo, corroboram o reconhecimento realizado por Kelly Rejane Carvalheiro Camargo no sentido de que teria sido o recorrente o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima.

Os investigadores de Polícia [Fernanda Silva Alves e
Thiago Gonçalves Ruiz de Lima] confirmaram, em Juízo, que durante as diligências investigativas
“o nome”
do recorrente foi indicado com possível autor do homicídio.

Por outro lado, o recorrente e os informantes/testemunhas [Daiara Messias da Silva e Athos José Alves Silva] apresentam versão contraditória, de que ele [ALEX MIRANDA PARANÁ] estaria no município de Sinop, trabalhando em uma obra, no dia do homicídio [15.4.2022].

Todavia, a Defesa “
apesar de intimada para apresentação da documentações comprobatórias da presença ou não do acusado na obra realizada pela empresa Lourenço, naquele período entre os dias 14 e 17 de abril de 2022, pois mencionada a existência de planilha de controle de pagamento e as folhas de ponto pertinentes, com respectiva indicação de horários, somente foi apresentado prints de conversa de Whatsaap, conforme ID. 114512091 e 114522602, de conversas entre o encarregado da obra, não sendo apresentado documento idôneo a comprovar cabalmente o alegado”,
conforme pontuado pelo Juízo singular

(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 169383677 - fls. 423/438).

As testemunhas [Manoel Melo, Josivan Lima Castro e Wallysson Jonny Nascimento Silva] não se recordaram e/ou não souberam informar se o recorrente estava trabalhando no dia do homicídio [feriado de sexta-feira santa].

Além disso,
“havendo duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 6.5.2022)
.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Por sua vez, a prisão preventiva do recorrente está fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
consubstanciada em indicativos de seu envolvimento no assassinato da vítima Aleff Roger Camargo
, mediante
vários disparos de arma de fogo dentro de sua residência [na presença da genitora, irmã e esposa], após ele correr e tentar se esconder dentro do banheiro, bem como na sua reiteração delitiva, visto que registra condenação anterior por roubo majorado e corrupção de menor (SEEU 0007268-03.2018.8.11.0064) e risco de fuga, pois
“foragiu depois do fato, vindo a ser localizado por força de mandado de prisão na cidade de Sinop”
(ID 169383677).

A forma de execução do homicídio [diversos disparos de arma de fogo contra vítima desarmada dentro da sua residência e presença dos familiares], a reiteração delitiva e a fuga após o crime constituem fundamento idôneo para a constrição preventiva (STJ, HC no 413.427/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.10.2017; HC no 387.366/SC – Relator:

Min. Felix Fischer – 12.5.2017; AgRg no HC no 712.234/TO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.5.2022; AgRg no HC no 748.113/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.6.2022).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal decidiu:

“ Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Ademais, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de
recorrer
em
liberdade
, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(RSE NU 1002463-80.2022.8.11.0021 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 21.7.2023)

No caso, os fundamentos para sua segregação persistem, motivo pelo qual a custódia preventiva deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023